Tribunal: CARF
Processo: 11634.720104/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720104/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.444 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
LUCIANA KOURI LOPES LAVANDERIA EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2012
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Constitui grupo econômico de
fato, pela existência de interesse comum, a relação existente entre contribuintes
formalmente independentes que têm entre si relações de flagrante confusão
patrimonial, comercial e operacional, e, ainda, gerenciamento e administração
centralizados nas pessoas de sócios do contribuinte, ou pessoas a ele ligadas.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE
SÓCIO EM OUTRA EMPRESA. SUPERAÇÃO DO FATURAMENTO.
Não pode se manter no Simples Nacional a pessoa jurídica cujo titular ou sócio
participe com mais de dez por cento do capital de outra empresa, desde que a
receita bruta consolidada de ambas supere o limite máximo de faturamento
permitido para este regime.
A outorga de poderes de administração e gerência feita pela pessoa jurídica
optante a pessoa física que não lhe integra o quadro social, mas sim o de outra
pessoa jurídica, constitui, no âmbito do grupo econômico de fato, a figura do
sócio administrador de fato, a ensejar a hipótese de exclusão do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720104/2018-31
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte acima
identificado junto ao Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Executivo no 37, de
27 de junho de 2018.
Consta dos autos a Representação Administrativa de fls. 1.667/1.693. Em suma, narra-
se os fatos apresentados pela fiscalização.
A empresa esteve enquadrada no Simples Nacional de 01/07/2007 a 31/12/2012 e
01/01/2015 a 31/12/2017.
Faz uma descrição do contexto de intimação de cada empresa envolvida no
procedimento de fiscalização, são elas, além do contribuinte: Foreman Confecções Ltda,
Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Image Confecções de Roupas Ltda – EPP,
Simetria Fashion Confecções Ltda – ME e Pantex Confecções Ltda – EPP.
A empresa Foreman Confecções Ltda, em relação à qual se desenvolveu
originariamente todo o procedimento fiscal, através de contratos de prestação de
serviços de facção, contratou as seguintes empresas para a confecção de produtos
de costura: Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Image Confecções de Roupas
Ltda – EPP, Simetria Fashion Confecções Ltda – ME, e, Pantex Confecções Ltda –
EPP.
Verificando os contratos de facção efetuados com todas as empresas, constatou-se
que os mesmos não se encontram registrados em cartório, não estão com firma
reconhecida e não possuem nenhuma testemunha. Não consta valor por peça
confeccionada. Não consta valor da multa em caso de atraso na entrega dos
produtos.
Constatou-se também, no período fiscalizado, através das Notas Fiscais que as
empresas Image Confecções de Roupas Ltda, Simetria Fashion Confecções Ltda e
Pantex Confecções Ltda, prestam serviços exclusivamente à Foreman Confecções
Ltda. Já na empresa Luciana Kouri Lopes Lavanderia 99,9621% da receita bruta
foi proveniente de serviços prestados à Foreman. (durante três anos apenas R$
2.801,50 foram provenientes de outros clientes).
Apresenta a composição social de cada qual das empresas.
Há procurações da empresa Pantex concedendo amplos poderes a Rubens Mileski no
período de 2013 a 2017. Há procuração da empresa Simetria concedendo amplos
poderes a Alexandre Kouri a partir de 23/11/2011.
O sócio administrador da empresa Pantex no período de 06/02/2006 a 28/10/2016,
Cordevaldo Nascimento Conceição, até o dia 27/02/2006 foi empregado (assistente
administrativo) da empresa Z TEC Promoção de Vendas Ltda (empresa pertencente a
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Farage Kouri, pai de Alexandre, Luciana e Rodolfo Kouri). A partir de 01/02/2017
passou a ser empregado da própria Pantex exercendo a função de assistente
administrativo.
O sócio administrador da empresa Pantex a partir de 06/02/2006, Aparecido Sidnei
Alves, até o dia 27/02/2006 foi empregado (assistente administrativo) da empresa
ZKF Promoção de Vendas Ltda, empresa esta também pertencente a Farage Kouri.
A sócia administradora da empresa Simetria no período de 27/06/2007 a 03/11/2016,
Roseli Mara Figueira Precinato Alcantara, até o dia 28/09/2007 foi empregada
(gerente de produção) da empresa Tanytex Promoção de Vendas Ltda. Empresa
também pertencente a Farage Kouri. A partir de 01/02/2017 passou a ser empregada
da empresa Pantex exercendo a função de encarregada de corte.
A sócia administradora da empresa Simetria no período de 27/06/2007 a 20/07/2011,
Viviane Cristina Mota, até o dia 13/07/2007 foi empregada (recepcionista) da
empresa Image.
A sócia administradora das empresas Pantex, Simetria e Image, Brunna Rocha Khoury,
não declarou em suas declarações de imposto de renda pessoa física dos exercícios 2017
e 2018 (campo declaração de bens e direitos), ter participação nas empresas Pantex e
Image.
O quadro societário das empresas foi constituído de forma a não incidir na regra
excludente do Simples Nacional, prevista no artigo 3o, § 4o, incisos III e IV da Lei
Complementar n° 123/2006:
Art. 3o (...)
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, a
pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do *caput' deste artigo;
A seguir, apresenta quadro comparativo do faturamento de cada empresa, em relação ao
número de segurados nelas alocados. Os quadros demonstram que a folha de salários é
muito superior à receita bruta nas empresas Image, Simetria e Pantex até o ano de
2014, período em que estas empresas eram optantes pelo Simples Nacional (a partir de
01/2015 as mesmas não são mais optantes pelo Simples Nacional).
Da análise dos fatos, afirma que as empresas Image, Simetria e Pantex têm elevada
massa salarial quando comparados ao faturamento, cuja tributação como optante do
Simples Nacional afasta a incidência da contribuição patronal a cargo da empresa e
demais contribuições como GIL/RAT e de Terceiros. Já as empresas Luciana e
Foreman, tributadas pelo Lucro Presumido e Lucro Real e sujeitas às
contribuições previdenciárias e de terceiros como uma empresa normal, tem massa
salarial bem menores.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

A empresa Luciana embora tenha sido excluída de ofício do Simples Nacional desde
01/01/2013, declarou em GFIP ser optante por este sistema nos anos de 2013 e 2014. A
partir de 01/01/2015 esta empresa voltou a ser optante pelo Simples Nacional.
OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.
Cita o artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Esta definição é importante,
haja vista a limitação imposta pela Lei Complementar n° 123, artigo 3o, § 4o, inciso V,
que transcreve.
Formalmente, as empresas foram constituídas de forma a não ultrapassar os limites
legais estabelecidos na legislação do Simples Nacional. Ocorre que a situação fática da
empresa, por meio dos fatos e documentos apresentados, tornou possível a verificação
da caracterização de grupo econômico, que passa a demonstrar.
As empresas possuem atividades empresárias semelhantes.
As empresas Foreman, Image, Pantex, Simetria e Luciana, tinham no período
fiscalizado o mesmo contador (José Roberto Santana), e utilizavam da mesma
estrutura administrativa, contábil e jurídica, tendo como endereço informado no
Contrato Social, a Avenida Winston Churchill, oscilando o número de cada
unidade.
Embora os endereços sejam diferentes, os imóveis estão localizados em um mesmo
terreno e com portaria única que atende a todas as empresas. Até a competência
março/2013 o porteiro esteve registrado na empresa Image. No período de abril/2013 a
06/2015 os porteiros foram registrados na empresa Pantex e no período de 07/2015 a
12/2015 os porteiros foram registrados nas empresas Pantex e Simetria.
As recepcionistas que atendem a todas as empresas, durante o período fiscalizado,
estavam registradas nas seguintes empresas: período de 01/2013 a 02/2013 (Simetria),
período de 03/2013 a 06/2014 (Image), período de 07/2014 a 08/2014 (Simetria) e no
período de 03/2015 a 12/2015 (Pantex).
Todas as correspondências enviadas pela fiscalização para as empresas Foreman, Image,
Luciana, Pantex e Simetria foram recebidas por Alex Sandro Santos Augusto
(tintureiro), Jhessica Yanca de Souza Meira (auxiliar administrativo) e Marciele Vieira
de Lima (auxiliar de contabilidade), todos empregados registrados na Pantex, conforme
pode ser verificado nos Avisos de Recebimento.
A empresa Pantex embora não tivesse veículos no período de 2013 a 2015, sempre
possuiu motoristas registrados como empregados.
A partir de 02/2014 mesmo possuindo apenas 65 segurados, a empresa Luciana Kouri
Lopes tinha em seu quadro de funcionários um técnico de segurança do trabalho.
Segundo o Quadro II da NR4 - Norma Regulamentadora 4, as empresas com Grau de
Risco 2 são obrigadas a terem um técnico de segurança do trabalho quando possuem
entre 500 e 1000 empregados. A partir de 02/2017 esse técnico se desligou da empresa
Luciana e firmou vínculo com as empresas Foreman e Pantex. Esses fatos comprovam
que esse mesmo técnico presta serviços para as empresas Foreman, Image, Luciana,
Pantex e Simetria que juntas totalizam aproximadamente 750 empregados mensais,
demonstrando que essas empresas constituem um grupo econômico de fato.
Há procurações da empresa Pantex, para os exercícios de 2013 a 2017, concedendo a
Rubens Mileski (sócio administrador da empresa Foreman), a quem confere amplos,
gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a outorgante perante
quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, INSS, JCJ e nelas alegar,
promover, requerer e assinar todos os papéis e documentos necessários, e o que preciso
for; admitir e demitir empregados, apresentar provas e documentos, concordar ou não
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

com cláusulas e condições; assinar requerimentos, guias, termos, compromissos, prestar
declarações, abrir, movimentar e encerrar contas correntes em qualquer estabelecimento
bancário, emitir, endossar e assinar cheques, notas promissórias, duplicatas, assinar
autorização para débitos em contas correntes, contrair empréstimos, prestar caução de
duplicatas, cheques e outros títulos de crédito, receber quaisquer importâncias devidas à
outorgante por qualquer título e origem, assinando os necessários recibos e dando
quitações, preencher formulários de cadastros, renovar cadastros, pagar impostos e
taxas, enfim, tudo o mais praticar e assinar ao completo desempenho do presente
mandato.
Há diversos comprovantes de operações bancárias do Banco do Brasil da empresa
Pantex efetuados por Rubens Mileski.
Há procuração da empresa Simetria Fashion, de 23 de novembro de 2011, concedendo a
Alexandre Kouri (sócio administrador da empresa Image), a quem confere amplos,
gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a outorgante perante
quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, INSS, JCJ e nelas alegar,
promover, requerer e assinar todos os papéis e documentos necessários, e o que preciso
for; admitir e demitir empregados, apresentar provas e documentos, concordar ou não
com cláusulas e condições; assinar requerimentos, guias, termos, compromissos, prestar
declarações, abrir, movimentar e encerrar contas correntes em qualquer estabelecimento
bancário, emitir, endossar e assinar cheques, notas promissórias, duplicatas, endossar
para desconto ou cobrança, de títulos de crédito e duplicatas, assinar autorização para
débitos em contas correntes, contrair empréstimos, prestar caução de duplicatas,
cheques e outros títulos de crédito, receber quaisquer importâncias devidas à outorgante
por qualquer título e origem, assinando os necessários recibos e dando quitações,
preencher formulários de cadastros, renovar cadastros, pagar impostos e taxas, enfim,
praticar todos os demais atos que se fizerem necessários para o completo e cabal
cumprimento do presente mandato, porém sempre respeitando o contrato social e
alterações da empresa.
A empresa Foreman, embora com apenas 3 empregados em média por mês,
contabilizou gastos com vale transporte: R$ 23.917,00 em 2013, R$ 6.545,00 em
2014 e R$ 14.620,00 em 2015 (conta contábil: 412511).
A empresa Foreman, embora com apenas 3 empregados em média por mês, contabilizou
gastos com Serviços de Transporte de funcionários intermunicipal (TIL e BILHA &
RODRIGUES), muito maiores que as demais empresas do Grupo que possuem muito
mais funcionários (conta contábil: 414335).
Somente a empresa Foreman contabilizou gastos com lanches e refeições, correios
e segurança (contas contábeis: 412330, 414310 e 414347).
Somente as empresas Foreman e Pantex contabilizaram gastos com telefone (conta
contábil: 412403).
As empresas Image, Pantex e Simetria embora com centenas de empregados, não
contabilizaram gastos com consumo de água (conta contábil: 412402).
A empresa Pantex, embora com diversas máquinas e centenas de empregados, não
contabilizou gastos com energia elétrica (conta contábil: 414318).
A fiscalização elaborou planilha demonstrativa das funções exercidas pelos empregados
de cada empresa (fl. 1.688). Por tal planilha verifica-se que a empresa Pantex possui
pouquíssimos empregados administrativos em relação ao total de empregados e às
demais empresas. Verifica-se também que a empresa Foreman, com grande
faturamento, não possui nenhum funcionário administrativo em junho/2014 e
dezembro/2015 e no total possui apenas 3 segurados em média por mês.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

TRANSFERÊNCIAS DE VALORES DA FOREMAN PARA AS DEMAIS
EMPRESAS DO GRUPO.
Verificou-se que o faturamento das empresas do Simples Nacional e da empresa
Luciana não é suficiente para arcar com todas as despesas. Diante disso a empresa
Foreman fez vultosas transferências para essas empresas, contabilizadas na conta
contábil 126101 - Adiantamento para futuro investimento em outras sociedades.
Em contrapartida as empresas optantes pelo Simples Nacional, e também a
empresa Luciana contabilizam essas transferências na conta contábil 241210 -
Adiantamento para futuro aumento de capital.
Essas transferências são efetuadas várias vezes durante o mês e podem ser verificadas
nos razões analíticos, extratos bancários e planilhas anexas ao processo.
As empresas alegam que essas transferências, referem-se a mútuo financeiro conforme
contratos apresentados; no entanto, verificou-se na contabilidade das empresas que
existe uma outra conta específica para empréstimos de mútuo (DÉBITOS E OU
CESSÃO DE MÚTUOS - TERC - CONTA CONTÁBIL: 221105). Faz considerações
sobre os contratos de mútuo financeiro apresentados. Analisando os contratos de mútuo
financeiro, constatou-se que os mesmos não se encontram registrados em cartório, não
há reconhecimento de firma nas assinaturas, não há prazo fixo para devolução e nem
cobrança de multa em caso de atraso. Em alguns contratos também não estão
estabelecidas as correções e as taxas de juros a serem aplicadas, requisitos
indispensáveis para empréstimos de vultosas quantias, demonstrando claramente que as
empresas formam um grupo econômico de fato, cuja finalidade é reduzir o pagamento
de tributos.
Em suma, essas transferências vultosas são efetuadas pela Foreman para que o
caixa das outras empresas do grupo econômico possa fechar, visto que o custo de
operação dessas empresas é superior à receita bruta.
Foi constatado também que as transmissões de diversas declarações e outros
documentos à Receita Federal, de todas as empresas do grupo, foram efetuadas
através de um mesmo computador, identificado pelo MAC-Adress 00-E0-52-C8-
C0-E6.
Em novembro de 2016, as empresas Pantex, Simetria e Image passaram a ser
administradas pelos mesmos sócios e todos os empregados das empresas Simetria e
Image, foram transferidos para a empresa Pantex, sem que houvesse a rescisão do
contrato de trabalho anterior.
Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, materializado no REsp
1657211 RS 2017/0045362-6.
No tópico "Ações trabalhistas com reconhecimento do grupo econômico", traz
casos de segurados que obtiveram o reconhecimento deste contexto jurídico entre
as empresas citadas.
Conclui:
Diante dos fatos relatados, verifica-se tratar de grupo econômico de fato (formado
pelas empresas Foreman Confecções EIRELI, Image Confecções de Roupas Ltda,
Luciana Kouri Lopes Lavanderia, Pantex Confecções Ltda e Simetria Fashion
Confecções Ltda), administrado pelos irmãos Rodolfo Kouri, Luciana Kouri Lopes e
Alexandre Kouri; e também por Rubens Mileski.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

A empresa Luciana Kouri Lopes Lavanderia (CNPJ 02.395.645/0001-04) faz parte de
grupo econômico, juntamente com as empresas Foreman Confecções Ltda, Pantex
Confecções Ltda, Simetria Fashion Confecções Ltda e Image Confecções de Roupas
Ltda. Este grupo, desde fevereiro do ano-calendário de 2012 tem faturamento superior
ao valor estipulado no inciso II do artigo 3o ., da Lei Complementar no 123/2006.
Traz um quadro onde informa a receita bruta das empresas integrantes do grupo
econômico.
Assim, em virtude dos fatos citados, que comprovam que a empresa Luciana Kouri
Lopes Lavanderia - EPP faz parte de grupo econômico de fato, cuja receita bruta
acumulada em fevereiro/2012 foi de R$ 4.781.444,34 (quatro milhões, setecentos e
oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos), valor que ultrapassa em mais de 20% o limite estipulado no inciso II do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, tem-se como
irregular a inscrição da empresa no Simples Nacional a partir de março/2012.
Propôs-se, assim, a exclusão da empresa junto ao Simples Nacional, tendo em vista a
ocorrência da hipótese de exclusão prevista no artigo 3o ., inciso II, § 4o ., inciso V, § 9
o . e no artigo 29, inciso I, todos da Lei Complementar no 123/2006, a partir de
01/03/2012.
Processada a representação, sobreveio a edição do Ato Declaratório Executivo no 37, de
27 de junho de 2018, assim redacionado:
Art. 1o. A exclusão da empresa LUCIANA KOURI LOPES LAVANDERIA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o no 02.395.645/0001-04, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), tendo em vista a ocorrência da hipótese de
exclusão de ofício, prevista nos termos do art. 3°, inciso II, § 4°, incisos V e XI, § 9° e
do art. 29, inciso I, da Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo
em vista a constatação de GRUPO ECONÔMICO cujo faturamento em Fevereiro do
ano-calendário 2012 ultrapassou o montante permitido no SIMPLES NACIONAL, além
de ficar constatado que a titular desta empresa exerce também a função de
administradora ou equiparada do grupo econômico.
Art. 2o. A exclusão do SIMPLES NACIONAL, surtirá efeitos a partir de 10 de Março de
2012, nos termos do art. 3°, inciso II, § 4°, incisos V e XI, § 9°, da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, c/c art. 15, incisos I e VI, e art. 76, inciso I, da
Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, estando assegurado ao
contribuinte o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste Ato, manifestar
por escrito, sua inconformidade, relativamente ao procedimento acima, à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento.
Devidamente intimado o contribuinte sobre este ato (fl. 1.700), comparece o
contribuinte aos autos ofertando seu instrumento de manifestação de inconformidade
de fls. 1.705/1.707, com os seguintes argumentos:
Observa-se que a titular da impugnante, a Sra. Luciana Kouri Lopes não possui
participação societária em nenhuma das outras empresas que se supõe formarem grupo
econômico.
A titular da impugnante também não possui participação administrativa societária em
nenhuma das outras empresas que se supõe formarem grupo econômico.
Por sua vez, não foi constatado no relatório do procedimento administrativo fiscal n°
11634.720102/2018-42 que a administração da impugnante fosse exercida por outra
pessoa que não a sua titular.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

O processo administrativo fiscal também não deixa claro de que outra forma a Sra.
Luciana Kouri Lopes exerce — ou exerceu — "a função de administradora ou
equiparada do grupo econômico". Nada foi afirmado nesse sentido.
Assim, o suposto grupo econômico não é fundamento para se excluir a impugnante do
Simples Nacional, além de a mencionada função administrativa no grupo ser
inexistente.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Constitui grupo econômico de fato, pela existência de interesse comum, a relação
existente entre contribuintes formalmente independentes que têm entre si relações de
flagrante confusão patrimonial, comercial e operacional, e, ainda, gerenciamento e
administração centralizados nas pessoas de sócios do contribuinte, ou pessoas a ele
ligadas.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO
EM OUTRA EMPRESA. SUPERAÇÃO DO FATURAMENTO.
Não pode se manter no Simples Nacional a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe
com mais de dez por cento do capital de outra empresa, desde que a receita bruta
consolidada de ambas supere o limite máximo de faturamento permitido para este
regime.
A outorga de poderes de administração e gerência feita pela pessoa jurídica optante a
pessoa física que não lhe integra o quadro social, mas sim o de outra pessoa jurídica,
constitui, no âmbito do grupo econômico de fato, a figura do sócio administrador de
fato, a ensejar a hipótese de exclusão do Simples Nacional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, em suam, sob os seguintes fundamentos:
(i) Observa-se que a titular recorrente, a Sra. LUCIANA KOURI LOPES não possui
participação societária em nenhuma das outras empresas que se supõe formarem grupo
econômico;
(ii) A titular da recorrente também não possui participação administrativa societária em
nenhuma das outras empresas que se supõe formarem grupo econômico;
(iii) não foi constatado no relatório do procedimento administrativo fiscal n°
11634.720102/2018-42 que a administração da impugnante fosse exercida por outra
pessoa que não a sua titular;
(iv) O processo administrativo fiscal também não deixa claro de que outra forma a Sra.
Luciana Kouri Lopes exerce — ou exerceu — "a função de administradora ou
equiparada do grupo econômico". Nada foi afirmado nesse sentido.
(v) Assim, o suposto grupo econômico não é fundamento para se excluir a impugnante
do Simples Nacional, além de a mencionada função administrativa no grupo ser
inexistente.
É o relatório.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Como pode-se depreender do relatório acima posto, a Recorrente não trouxe
novos argumentos no Recurso Voluntário, limitando-se a repetir o quanto dito na manifestação
de inconformidade. Não foi capaz, portanto, de afastar os fundamentos dispostos pelo
julgamento de primeiro grau que concluiu pela formação de grupo econômico e,
consequentemente, pela exclusão do Simples Nacional.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, motivo por que peço vênia
para adotar os argumentos e fundamentos nela constantes como razões de decidir, em
conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF:
QUESTÃO DE ORDEM. AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No
11634.720102/2018-42.
Inicialmente, convém esclarecer que o contexto narrado pela fiscalização nos autos do
presente processo administrativo nada mais é do que reflexo das apurações
desenvolvidas em outro procedimento de fiscalização, instaurado junto ao contribuinte
Foreman Confecções Ltda (07.839.122/0001-15), o que resultou nos elementos
dispostos nos autos do processo administrativo no 11634.720102/2018-42. Nestes autos
houve a abordagem dos fatos inerentes à configuração do grupo econômico entre aquele
contribuinte – Foreman Confecções Ltda – e as empresas terceirizadas Luciana Kouri
Lopes Lavanderia – EPP, Image Confecções de Roupas Ltda – EPP, Simetria Fashion
Confecções Ltda – ME, e, Pantex Confecções Ltda – EPP. Além disso, também houve a
lavratura de Auto de Infração, com a imputação de responsabilidade solidária pela
existência de grupo econômico de fato, nos moldes do artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN, e artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Assim, a causa de exclusão posta nos presentes autos, como o próprio contribuinte
excluído também informa, está umbilicalmente ligada aos contornos já postos nos autos
do processo administrativo no 11634.720102/2018-42, razão pela qual, como fui Relator
daquele feito, peço vênia para aqui colacionar as razões de decidir lá apresentadas,
fazendo-se a respectiva correlação dos elementos de prova com aqueles constantes dos
presentes autos.
Feito este esclarecimento, passo a analisar a lide posta em julgamento.
DA EXISTÊNCIA DO GRUPO ECONÔMICO – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS E
CONJUNTO PROBATÓRIO.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Fundamentalmente, os autos contam com a descrição de um contexto no qual há, a
princípio, várias empresas formalmente independentes entre si, mas que, na realidade,
formariam verdadeiro grupo econômico de fato, com vistas a se beneficiarem de um
tratamento tributário mais favorável.
Nesse sentido, a fiscalização fundamenta a exclusão do Simples Nacional em uma
abordagem geral, nos seguintes pontos, sobre os quais erige-se a tese do grupo
econômico denominado de "Grupo Foreman", composto pelas empresas Foreman
Confecções Ltda, Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Pantex Confecções Ltda –
EPP, Image Confecções de Roupas Ltda – EPP e Simetria Fashion Confecções Ltda -
ME:
a) identidade de endereço;
b) processo produtivo único entre as várias empresas;
c) existência de vínculos familiares entre os sócios das empresas envolvidas;
d) administração unificada das empresas; e,
e) dependência financeira materializada em contratos mútuos.
Obviamente, como adiante se verá, não é a visão individual de cada um destes
elementos suficiente ao reconhecimento do grupo econômico, mas sim a verificação de
um contexto mais amplo, a partir das provas produzidas nos autos, no qual fique
evidenciada a existência de um interesse comum entre as empresas tidas como
independentes.
DA IDENTIDADE DE ENDEREÇO E CONFUSÃO DE ESTABELECIMENTO.
Segundo a fiscalização, o terreno sito à Avenida Winston Churchill, entre os números
150, 272, 240 e 332, se constitui em um imóvel fechado, com acesso único e guarita de
segurança única, no qual constam vários barracões. Cada um destes abarca uma ou mais
empresas integrantes do grupo econômico.
• Avenida Winston Churchill, no 150, Londrina - PR: Foremam Confecções Ltda e
Pantex Confecções Ltda – EPP.
• Avenida Winston Churchill, no 272, Londrina - PR: Image Confecções de Roupas Ltda
– EPP e Simetria Fashion Confecções Ltda – ME.
• Avenida Winston Churchill, no 332, Londrina - PR: Luciana Kouri Lopes Lavanderia
– EPP.
Para tanto, peço vênia para colacionar aqui as fotos juntadas pelo contribuinte Foreman
Confecções Ltda ao instrumento de impugnação apresentado nos autos do processo
administrativo no 12571.720079/2018-31, porque, embora vinculado a processo distinto,
assume relevância em relação a todos os demais sujeitos envolvidos.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Ora, as fotos provam que de fato todas as empresas estão em um único imóvel, imóvel
este provido por entrada e controle de acesso únicos. Ainda, as empresas se situam em
galpões, galpões estes sem qualquer identificação da empresa que os ocupa, em
utilização de espaços comuns, tanto de estacionamento, como de utilização para efeito
de carga e descarga de matérias primas, insumos e produtos acabados.
Pois bem, este elemento já se mostra bastante fecundo ao deslinde da questão.
Sabe-se que o cenário econômico atual, notadamente no que pertine ao setor industrial,
tem exigido dos contribuintes a busca incessante por formas de minimizar seus custos
em estrita necessidade de sua manutenção no mercado, considerando a crise com o qual
sofre o mercado em geral. Estas dificuldades, que permeiam um sem número de outros
segmentos, tornam cada vez mais atrativa a segmentação de atividades em prol da
redução de custos administrativos. Assim, embora haja, de fato, um contexto que se
permita reconhecê-lo comum atualmente, não se pode simplesmente, em beneplácito da
economia da empresa, e das sociedades em geral, aceitar-se práticas que demonstrem
não uma forma de economia, mas sim um expediente que objetiva burlar a própria
legislação, subvertendo a atividade empresária ou o fenômeno da personificação da
entidade ficta, para congregar, sob um mesmo contexto, pessoas que seriam vinculadas
entre si por laços bastante diferentes da mera redução de custos operacionais.
No caso dos autos, a princípio, seria de se suscitar que, embora único o terreno imóvel,
pela diversidade de galpões não haveria confusão de estabelecimento. Ocorre, contudo,
como já afirmei, não se trata de olhar para os fatos como aspectos estanques e
independentes entre si, mas sim em um contexto mais abrangente que se permita formar
uma convicção. Como visto pelas fotos, trata-se da utilização, sem qualquer
identificação, de um condomínio especial, pro diviso, onde existe um misto de
comunhão e propriedade privada. Esta estrutura vem sendo adotada em muitos locais
como uma forma de reunião de empresas para redução de custos operacionais; todavia,
a questão ganha a atenção quando se trate de empresas com idêntico ou muito próximo
objeto social, o que pode conduzir à fraude.
Efetivamente, este primeiro aspecto, qual seja, o da identidade de estabelecimentos, já
causa estranheza, na medida em que se confundem, em um único imóvel, todas as
empresas do grupo que possuem o mesmo objeto social, empresas estas que se dizem
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

autônomas entre si. O compartilhamento de local físico, assim, com a consequente
instalação nele dos estabelecimentos de sociedades diversas, antes de configurar uma
medida de economia e racionalização de recursos entre empresas, deve ser visto com
cautela, porquanto pode conduzir à confusão patrimonial e administrativa entre as
sociedades que compartilham o mesmo local físico, notadamente entre sociedades cujo
objeto social seja, na prática, o mesmo ou parecido. Note-se que as fotos não permitem
identificar, em cada galpão, qual a empresa que está ali estabelecida, o que, à toda
evidência, destoa do padrão normal de empresas que, efetivamente independentes entre
si, por questão de mera economia, ocupam um condomínio edilício industrial. Desta
forma, resta impossível até mesmo afirmar qual empresa está neste ou naquele galpão
industrial.
É inerente à sociedade que esta tenha seu estabelecimento perfeitamente delineado em
relação a outra empresa, principalmente se ambas têm atuações mercadológicas
semelhantes. Dessa forma, configura indício de não haver autonomia administrativa na
empresa têxtil que se vincula diretamente a outras do mesmo segmento, e o fazem em
um único imóvel, ainda que separadas em galpões, que, frise-se, sequer contam com
uma ostensiva identificação da empresa que ali se encontra instalada.
Além disso, a fiscalização também informa, sem contestação pelo contribuinte, que:
OBSERVAÇÃO: Embora os endereços sejam diferentes, os imóveis estão localizados
em um mesmo terreno e com portaria única que atende a todas as empresas. Até a
competência março/2013 o porteiro esteve registrado na empresa Image. No período de
abril/2013 a 06/2015 os porteiros foram registrados na empresa Pantex e no período de
07/2015 a 12/2015 os porteiros foram registrados nas empresas Pantex e Simetria.
C. As recepcionistas que atendem a todas as empresas, durante o período fiscalizado,
estavam registradas nas seguintes empresas: período de 01/2013 a 02/2013 (Simetria),
período de 03/2013 a 06/2014 (Image), período de 07/2014 a 08/2014 (Simetria) e no
período de 03/2015 a 12/2015 (Pantex)
D. Todas as correspondências enviadas pela fiscalização para as empresas Foreman,
Image, Luciana, Pantex e Simetria foram recebidas por Alex Sandro Santos Augusto
(tintureiro), Jhessica Yanca de Souza Meira (auxiliar administrativo) e Marciele Vieira
de Lima (auxiliar de contabilidade), todos empregados registrados na Pantex,
conforme pode ser verificado nos AR anexos.
Assim, já em uma primeira abordagem, penso não se mostrar razoável presumir a
existência de uma efetiva autonomia entre as sociedades que atuam em um mesmo
endereço e tenham na indústria têxtil as suas atividades, o que já nos rende ensejo à
dúvida quando à identidade ou ao fracionamento material da mesma atuação, qual seja,
a própria atividade industrial.
DO PROCESSO PRODUTIVO ÚNICO ENTRE AS VÁRIAS EMPRESAS.
Muito embora esta matéria não tenha sido objeto de abordagem nos presentes autos, foi
tratada nos autos do processo administrativo no 12571.720079/2018-31. Permito-me
trazê-la, como razão de decidir, considerando a relevância dela à demonstração do
entrelaçamento das atividades de cada empresa envolvida no "Grupo Foreman". Assim
decidi, portanto, nos autos do processo administrativo no 12571.720079/2018-31:
A fiscalização afirma que entre as empresas integrantes do Grupo Foreman havia um
único processo produtivo. O contribuinte Foreman Confecções Ltda desmentiu, nos
autos do processo administrativo no 12571.720079/2018-31, esta afirmação sustentando
sua condição de mero encomendante da produção terceirizada às demais empresas.
Ora, mais uma vez o conjunto probatório carreado àqueles autos não confere razão ao
sujeito passivo.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Efetivamente, trato da prova deste quesito pelos seguintes elementos acostados aos
autos:
a) declaração firmada pelo contribuinte Foreman Confecções Ltda, no sentido de não
ser possível a prova da operação de industrialização por encomenda:
(...) no que diz respeito aos contratos, temos contratos porém não de todos os
contratados no período solicitado. Não era costumeiro no ramo da confecção a prática
de assinar contratos na encomenda da Facção. Somente após o ano de 2014,
começaram a ser feitos contratos (...)
b) Fotos tiradas do setor produtivo, sem qualquer distinção da empresa a qual pertence:

c) Fotos tiradas de etiquetas de produto produzidos de forma indistinta pelo "Grupo
Foreman", sem qualquer menção ou identificação da empresa de fato que o produziu:
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

d) Foto tirada do setor de recebimento da mercadoria que, igualmente, não distingue
entre as empresas que "atuam de forma independente", mas também se refere ao
recebimento em geral pelo "Grupo Foreman":

Diante destes elementos, fica muito fácil concluir pela improcedência dos argumentos
do contribuinte Foreman Confecções Ltda, pois resta induvidoso que na realidade nunca
houve um contexto de empresas realmente independentes entre si. O que houve é a
adoção formal de estruturas jurídicas independentes para o fracionamento da atividade
industrial que é uma só. E o próprio contribuinte Foreman Confecções Ltda e também
suas empresas "parceiras" reconhecem isto ao se mostrarem, ao público, como o "Grupo
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Foreman", isto é, a reunião de empresas formalmente distintas que exercem a mesma e
única atividade da indústria têxtil.
Apenas a título de ilustração, confira-se fotos extraídas do sítio do contribuinte na
internet (foreman.com.br), onde o mesmo demonstra todo o seu processo produtivo:

(...)
Neste contexto, enquanto o contribuinte Foreman Confecções Ltda representa o "Grupo
Foreman" como o captador dos negócios, tanto assim é que é ele quem figura como
parte nos contratos, as demais empresas, e dentre tais o contribuinte excluído do
Simples Nacional, funcionam, em conjunto com ele, como aquelas que supostamente
fariam sozinha todo o processo produtivo, o que não é verdade.
Portanto, forçoso reconhecer a identidade do processo produtivo desempenhado não
somente pelas terceirizadas ligadas ao contribuinte Foreman Confecções Ltda, mas
também por ele, na medida em que reconhece ser uma produção pertencente ao "Grupo
Foreman".
DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES ENTRE OS SÓCIOS DAS
EMPRESAS ENVOLVIDAS.
O contribuinte não impugna a existência de vínculos familiares entre pessoas físicas
integrantes dos quadros sociais de empresas do "Grupo Foreman". Ao contrário,
argumenta que a simples verificação do vínculo familiar não é suficiente para a
formação do grupo econômico. Realmente, está certa a afirmação do contribuinte, mas
como já se pode observar, a fiscalização não se baseou única e exclusivamente na
existência do vínculo familiar, mas sim em outros elementos, servindo este como mais
um indício.
DA ADMINISTRAÇÃO UNIFICADA DAS EMPRESAS
Outro aspecto bastante relevante para a definição da autonomia de uma pessoa jurídica é
a independência de sua administração, sem que se tenha a ingerência de terceiros. Com
efeito, uma vez reunidos os elementos pessoais e patrimoniais para a formação da
pessoa jurídica, esta assume vida própria e, portanto, sua administração deve ser focada
na consecução dos seus interesses sociais. Mesmo em relação aos sócios, as decisões a
serem tomadas pelos órgãos de administração da pessoa jurídica devem levar em conta
o bem desta, e não o daqueles, porque distinta deles. Da mesma forma, e com mais
razão, a pessoa jurídica validamente constituída não pode permitir ou aceitar que haja a
ingerência ou a determinação de qualquer providência por terceiro, alheio ao seu órgão
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

de administração, ou, ainda que o integre, quando o ato ferir o próprio princípio da
autonomia administrativa.
Assim, pode-se afirmar que uma pessoa jurídica somente tem sua existência de fato
enquanto for autônoma, no sentido de poder gerir-se e administrar-se,
independentemente do interesse alheio que a venha contaminar. Ao se falar na
administração comum de várias pessoas jurídicas, fora dos casos de controle acionário,
há que se ter cuidado para que a administração não transborde os limites do ato
societário puro, transmudando-se em ato pessoal do administrador ou ato que venha a
submeter a pessoa jurídica à ingerência alheia de outrem.
Em primeiro lugar, destaco que a simples existência de contador em comum entre
empresas não implica, por si só, na configuração de um regime de administração
centralizada. O mesmo se diga quanto ao fato da transmissão de declarações por um
único computador.
Em segundo lugar, alinho minha convicção ao entendimento da fiscalização.
Os autos contam com os instrumentos públicos de outorga de poderes (procurações) às
fls. 379/391:
- fls. 379/388: procurações outorgadas por Pantex Confecções Ltda a Rubens Mileski
em 19/12/2012, 13/12/2013, 11/12/2014, 18/12/2015 e 01/02/2017. Rubens Mileski,
entre 19/12/2012 e 01/02/2017 sempre foi sócio do contribuinte autuado – Foreman
Confecções.
- fls. 389/391: procuração outorgada por Simetria Fashion Confecções Ltda a Alexandre
Kouri em 23/11/2011. Alexandre Kouri, de 03/06/2011 até 21/11/2016, portanto,
quando em vigor a procuração, foi sócio da empresa Image Confecções de Roupas Ltda
– EPP.
Em todos estes instrumentos, com variações muito pequenas de redação e na ordem dos
atos cujos poderes se outorgou, assim foram dispostos os poderes outorgados:
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a outorgante
perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, Prefeituras,
INSS, Junta de Conciliação e Julgamento e nelas alegar, promover, requerer e assinar
todos os papéis e documentos necessários, e. o quer preciso for; admitir e demitir
empregados, apresentar provas e documentos, concordar ou não com cláusulas e
condições; assinar requerimentos, guias, termos, compromissos, prestar declarações,
abrir, movimentar e encerrar contas correntes em qualquer estabelecimento bancário,
em geral desta ou de outras praças, inclusive BANCO DO BRASIL S/A., BANCO ITAÚ
S/A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, BANCO REAL — ABN AMRO BANK E
BANCOS INTERNACIONAIS, emitir, endossar e assinar cheques, notas promissórias,
duplicatas, endossar para desconto ou cobrança, de títulos de crédito e duplicatas,
assinar autorização para débitos em contas correntes, contrair empréstimos, prestar
caução de duplicatas, cheques e outros títulos de crédito, receber quaisquer
importâncias devidas à outorgante por qualquer título e origem, assinando os
necessários recibos e dando quitações, preencher formulários de cadastros, renovar
cadastros, pagar impostos e taxas, enfim, tudo o mais praticar e assinar ao completo
desempenho do presente mandato
Sobre este tema, voltarei quando da análise da causa de exclusão. Neste momento, é
importante deixar claro que fica patente um contexto de outorga de poderes sem
especificidade, mas, ao contrário, uma outorga ampla e irrestrita, abrangendo poderes de
administração das sociedades outorgantes.
Outros aspectos de ingerência administrativa: O Sr. Cordevaldo Nascimento Conceição,
sócio da Pantex Confecções Ltda entre 06/02/2006 e 28/10/2016, ser empregado da
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

empresa Z TEC Promoção de Vendas Ltda, empresa pertencente ao Sr. Farage Kouri,
pai de Alexandre Kouri, sócio da Image Confecções de Roupas Ltda – EPP. A partir de
01/02/2017, o mesmo Sr. Cordevaldo Nascimento Conceição, desligando-se da
condição de sócio administrador da empresa Pantex Confecções Ltda, passou a ser
assistente administrativo da empresa na qual outrora era sócio administrador.
O sócio administrador da empresa Pantex Confecções Ltda a partir de 06/02/2006,
Aparecido Sidnei Alves, até o dia 27/02/2006 foi empregado (assistente administrativo)
da empresa ZKF Promoção de Vendas Ltda, empresa esta também pertencente a Farage
Kouri.
A sócia administradora da empresa Simetria Fashion Confecções Ltda no período de
27/06/2007 a 03/11/2016, Roseli Mara Figueira Precinato Alcantara, até o dia
28/09/2007 foi empregada (gerente de produção) da empresa Tanytex Promoção de
Vendas Ltda, empresa também pertencente a Farage Kouri. A partir de 01/02/2017
passou a ser empregada da empresa Pantex Confecções Ltda exercendo a função de
encarregada de corte.
A sócia administradora da empresa Simetria Fashion Confecções Ltda no período de
27/06/2007 a 20/07/2011, Viviane Cristina Mota, até o dia 13/07/2007 foi empregada
(recepcionista) da empresa Image Confecções de Roupas Ltda – EPP.
A sócia administradora das empresas Pantex Confecções Ltda, Simetria Fashion
Confecções Ltda e Image Confecções de Roupas Ltda – EPP, Brunna Rocha Khoury,
não declarou em suas declarações de imposto de renda pessoa física dos exercícios 2017
e 2018 (campo declaração de bens e direitos), ter participação nas empresas Pantex
Confecções Ltda e Image Confecções de Roupas Ltda – EPP.
Dessa forma, fica evidente a centralização dos poderes de gerência e administração das
atividades do grupo econômico, delineando-se um contexto de centralização da
administração das atividades das empresas integrantes do Grupo Foreman, centralização
esta nas mãos das pessoas físicas sócias do contribuinte, em alguns casos, ou pessoas
físicas a eles ligadas por laços de parentesco, encarregadas de conduzirem, sob o ponto
de vista jurídico-formal, a atuação de todas as demais empresas.
CONTRATOS DE MÚTUOS – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DAS EMPRESAS
TERCEIRIZADAS.
A fiscalização narra um contexto no qual as empresas terceirizadas reduziram-se a
mutuárias de empréstimos vultosos em relação ao contribuinte autuado, na qualidade de
mutuante.
Os instrumentos representativos destas operações constam às fls. 755/778. Dada a
similitude de suas disposições, eis as regras fundamentais de tais instrumentos:
a) os valores não são fixos, mas limitados a um saldo máximo (não se mutuou R$ X,
mas até R$ X), o que evidencia que o contrato não é de mútuo, mas sim de conta-
corrente entre as empresas, na medida em que, tal qual a empresa terceirizada fosse
precisando do dinheiro lhe seria mutuado um novo valor (Cláusulas 1a . e 2a .);
b) estabeleceu-se um regime de pagamento mensal, sem definição do valor a ser pago,
com a possibilidade de antecipação do pagamento das parcelas vincendas, mediante "os
devidos descontos pela quitação antecipada" (Cláusulas 3a . e 4a .);
c) não se fixou o cabimento dos juros compensatórios; e,
d) vinculação dos sucessores dos mutuários. A par disto, a fiscalização traz quadros
onde faz um comparativo entre a receita, a despesa com salários e as transferência (sic)
feitas pelo contribuinte em relação a cada empresa terceirizada. Colaciono:
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Ora, com o devido respeito, sustentar que este volume de transferências, nada mais são
do que operações de mútuo, além de desvirtuar o instituto do mútuo, é zombar do
aplicador da lei.
Explico.
É cediço que a rotina dos mercados envolve sempre uma volatilidade natural nos
negócios, notadamente no Brasil que a cada década se vê assolado por esta ou aquela
crise financeira. Assim, cada segmento se vê afetado, sempre, pelos nefastos efeitos da
política, do mercado externo e mesmo do mercado interno, o que, inexoravelmente, lhe
projeta efeitos na saúde financeira das empresas. Nesse sentido, o empresário se vê
impelido de buscar soluções rápidas e fecundas para que possa adimplir suas despesas,
sob pena de vir à bancarrota. Este é um contexto perfeitamente possível. Mas, vejamos
se no caso concreto ele se justifica.
Em primeiro lugar, se o contribuinte terceiriza integralmente o seu processo produtivo
às empresas terceirizadas, o que não é verdade, como vimos, então, estas empresas
teriam seus custos e despesas contabilizados e apurados sob um regime de apuração e
rateio de custos nos produtos por elas produzidos ao contribuinte, que, pagando-as,
conferiria a elas a natural saúde financeira decorrente dos seus negócios. Alie-se a tal
premissa o fato segundo o qual, no contexto da industrialização por encomenda, o
encomendante, no caso, o autuado, deve remeter ao industrializador todos os insumos e
matérias primas necessários ao processo, o que, portanto, retiraria das empresas
terceirizadas mais este custo de produção.
Então, à toda evidência, somente restaria às terceirizadas o custo da mão de obra e as
despesas operacionais, que, repito, pelo regime da contabilidade de custo, já deveriam
integrar o custo das peças de vestuário produzidas.
Assim, dentro deste contexto, isto é, admitindo-se que cada empresa terceirizada tivesse
autonomia financeira e o contexto produtivo realmente fosse de vários negócios
distintos entre si, desnecessário se faria qualquer aporte de recursos financeiros às
empresas terceirizadas, na medida em que se teria uma equação equilibrada, tanto
quanto possível do custo-receita.
Mas, ainda que se fizesse necessário o aporte de recursos, este somente poderia ocorrer
de forma esporádica, em justificadas situações. No caso dos autos, o que se tem não é
um contrato de mútuo, mas sim um conta-corrente, de forma que tal qual as empresas
terceirizadas vão precisando de recursos, lhes é outorgado um valor via transferência
bancária. Ora, por mais belo que seja o contexto imaginado pelo contribuinte, qual
credor se sente seguro em abrir uma margem de crédito desta forma? Nem mesmo um
agiota!
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Então, o regime de conta corrente evidenciado pelos contratos de mútuos demonstra não
se tratar de verdadeiros contratos de mútuos, mas de um regime de controle financeiro
feito pelo contribuinte sobre as atividades industriais e operacionais em geral das
empresas terceirizadas.
Outro aspecto de relevo é o fato de não somente uma ou duas empresas necessitarem
dos recursos, mas TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO (Image
– até R$ 8.000.000,00; Pantex – até R$ 8.000.000,00; Simetria – até R$ 8.000.000,00;
Luciana Kouri – até R$ 5.000.000,00). É de se pasmar que o contribuinte se converta
em verdadeiro agente financiador de fomento financeiro empresarial da atividade
industrial de outrem, e em tal dimensão, isto é, liberando recursos da ordem de R$
29.000.000,00 para empresas que são "absolutamente independentes dele". Este
raciocínio causa ojeriza à inteligência!
Digo mais!
Os contratos de mútuo, nos valores que estipulam, não prevêem a incidência de juros
compensatórios; não é que não prevêem os índices, não! Nada estipulam sobre os juros.
E também são omissos quanto a garantias reais e/ou fidejussórias. Como pode alguém,
pessoa física ou jurídica, abrir uma linha de crédito em conta corrente de R$
5.000.000,00, para tomar o menor dos valores, sem uma garantia, sem qualquer
remuneração? O próprio Código Civil (Lei no 10.406/2002), no seu artigo 591, assim
prevê:
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Obviamente que não se trata de uma efetiva operação de mútuo, mas a simulação
jurídica pela qual o contribuinte custeia todas as empresas que dele dependem e por ele
gerenciadas, na medida em que executam parte do processo produtivo que ele, o
contribuinte, também executa. No ponto, penso que a questão de prova da suficiência
financeira das pessoas jurídicas mutuárias é irrelevante, pois o contexto evidencia que a
intenção das partes foi absolutamente diversa do efetivo mútuo. Em circunstâncias de
um mútuo normal, isto é, com valor fixo (não um limite fixo a configurar uma conta-
corrente), com incidência de juros e com garantias, e em um contexto limitado de
mutuários, a prova da condição financeira destes seria relevante, pois seria por ela que
se delinearia, ou não, a fraude do esquema perpetrado pelas pessoas jurídicas. No caso
dos autos, a história narrada pelo contribuinte não convence à pessoa de inteligência
média, porque flagrantemente, escancaradamente simulada.
(...)
DO INTERESSE COMUM – RECONHECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO
Uma vez alinhavado todo o acervo probatório sobre os elementos constitutivos do grupo
econômico denominado de "Grupo Foreman", impende analisar a existência do
interesse comum. Sobre o tema, dois aspectos mostram-se relevantes. São eles:
Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
... omissis ...
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Código Tributário Nacional - CTN:
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Como visto no tópico precedente, a prova carreada aos autos demonstrou o acerto da
fiscalização na demonstração dos elementos constitutivos dos laços estreitos entre as
empresas do "Grupo Foreman". Assim, resta a verificação do interesse jurídico comum.
E neste aspecto penso de fácil verificação, restando induvidoso o interesse comum entre
o contribuinte e as empresas terceirizadas, a vindicar, portanto, o devido
reconhecimento do grupo econômico.
De um lado, o contribuinte, Foreman Confecções Ltda, atuando de forma deliberada
com vistas a ser excluído do processo produtivo para se manter à margem do regime de
contribuição patronal sobre a receita bruta (CPRB), nos moldes da Lei no 12.546/2011,
agindo como parte fornecedora das mercadorias produzidas pelo "Grupo Foreman", de
forma a centralizar o faturamento decorrente dos negócios; e, deixando a mão-de-obra,
sobre a qual incide a contribuição previdenciária a cargo da empresa definida no artigo
22, incisos I e III da Lei no 8.212/91, sob a responsabilidade das empresas terceirizadas.
Assim, ao mesmo tempo em que o contribuinte se vê livre da tributação sobre o
faturamento, pois adota entendimento segundo o qual, por se tratar de terceirização
integral do processo produtivo na chamada "industrialização por encomenda", estaria
fora do campo de incidência da Lei no 12.546/2011, ainda obtém vantagem financeira
no que toca aos fatos geradores da sua folha de pagamento, transferindo sua mão de
obra às empresas terceirizadas, a um custo tributário sobremaneira mais vantajoso, vez
que todas elas se mantiveram como optantes do Simples Nacional ao longo dos anos-
calendário de 2013 2014 e 2015. (...)
Ou seja, às empresas terceirizadas foi atribuída a função exclusiva de promoverem
integralmente a industrialização dos produtos comercializados pela Foreman
Confecções, a elas se vinculando a grande massa de trabalhadores, beneficiando-se
claramente da condição de optantes do Simples Nacional. O quadro juntado pela
fiscalização no item 9 do Relatório Fiscal deixa evidente esta correlação umbilical entre
o contribuinte e as empresa terceirizadas. (...)
Ora, seria possível alegar a inexistência do interesse comum no caso dos autos, mas,
para isto, seria necessário explicar o que justifica a existência de uma grande massa de
trabalhadores nas empresas terceirizadas, com um faturamento pífio, e a praticamente
inexistente mão de obra no contribuinte, com um faturamento de monta. Não há
explicação que não passe pela afirmação inexorável segundo a qual um – o contribuinte
– atuou, em grande parte, como o agenciador dos negócios jurídicos do "Grupo
Foreman", reservando-se a parte financeira dele, e beneficiando-se do regime da CPRB;
outros – as empresas terceirizadas – atuaram como os agentes industrializadores,
responsáveis pela mão de obra, beneficiando-se do regime do Simples Nacional.
Assim, esta simbiótica relação evidencia o interesse comum no tratamento tributário
recíproco favorecido, tratamento este propiciado pelo esquema fraudulento e simulado
levado a efeito pelo contribuinte e as empresas terceirizadas. Dessa forma, inequívoco o
interesse comum de natureza jurídica entre as pessoas jurídicas envolvidas no chamado
"Grupo Foreman", pois que objetivaram segregar, de um lado, uma receita não
tributada, e de outro, uma mão de obra mais barata, utilizando de expedientes jurídicos
simulados para tanto.
Destarte, reconheço a existência de flagrante interesse comum, de natureza jurídico-
tributária, entre as empresas integrantes do "Grupo Foreman", quais sejam, Foremam
Confecções Ltda, Luciana Kouri Lopes Lavanderia – EPP, Pantex Confecções Ltda –
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

EPP, Image Confecções de Roupas Ltda – EPP e Simetria Fashion Confecções Ltda –
ME, mantendo a imputação de responsabilidade solidária, na forma do artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN e artigo 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91.
Diante de todo esse contexto fático subsumível às regras do ordenamento jurídico
brasileiro que caracterizam o grupo econômico, procedeu-se com o somatório dos faturamentos
das pessoas jurídicas integrantes e constatou-se que o faturamento total excede o limite previsto
no inciso II, do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, sendo, portanto, causa da exclusão do
Simples Nacional:

No que diz respeito a figura da administração ou atuação comum dos sócios,
tem-se o seguinte:
Em relação às empresas Image Confecções de Roupas Ltda, Pantex Confecções Ltda e
Simetria Fashion Confecções Ltda, restou verificado um contexto de outorga de poderes
amplos e ilimitados a pessoas que não figuravam no contrato social, evidenciando,
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

portanto, a figura do sócio de fato pela legitimação extra-contrato dos poderes inerentes
à administração da pessoa jurídica outorgante.
No caso da empresa Luciana Kouri Lopes Lavandeira, a fiscalização traz fatos um
pouco diversos:
O sócio administrador da empresa PANTEX no período de 06/02/2006 a 28/10/2016,
Cordevaldo Nascimento Conceição, até o dia 27/02/2006 foi empregado (assistente
administrativo) da empresa Z TEC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (empresa
pertencente a FARAGE KOURI, pai de Alexandre, Luciana e Rodolfo Kouri). A partir
de 01/02/2017 passou a ser empregado da própria PANTEX exercendo a função de
assistente administrativo.
O sócio administrador da empresa PANTEX a partir de 06/02/2006, Aparecido Sidnei
Alves, até o dia 27/02/2006 foi empregado (assistente administrativo) da empresa ZKF
PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, empresa esta também pertencente a FARAGE
KOURI.
A sócia administradora da empresa SIMETRIA no período de 27/06/2007 a 03/11/2016,
Roseli Mara Figueira Precinato Alcantara, até o dia 28/09/2007 foi empregada
(gerente de produção) da empresa TANYTEX PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.
Empresa também pertencente a FARAGE KOURI. A partir de 01/02/2017 passou a ser
empregada da empresa PANTEX exercendo a função de encarregada de corte.
O que a fiscalização demonstra é que embora não se possa delinear a similitude
dos quadros societários entre as empresas, a vinculação familiar existente entre
estas, as empresas, e as pessoas que as representam, todas membros de uma
mesma família, a família Kouri, a administração da empresa Luciana Kouri Lopes
Lavanderia nada mais é do que mais uma expressão da atuação gerencial do
contexto familiar. Aliás, neste sentido, muito bem posta a citação aos autos da ação de
Reclamatória Trabalhista no 1015-72.2016.5.09.0129:
PROCESSO: 1015-72.2016.5.09.0129
AUTOR: REINALDO HONÕRIO DOS SANTOS
RÉUS: SIMETRIA FASHION CONFECÇÕES LTDA - ME
LUCIANA KOURI LOPES LAVANDERIA - EPP
FOREMAN CONFECÇÕES LTDA
IMAGE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - EPP
Em Sentença de 30 de junho de 2017, o juiz declara:
GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: O parágrafo 2° do
artigo 2° da CLT preceitua que "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora,
cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica, serão, para todos os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas".
O direito do trabalho diante da concentração econômica tomou posição visando à
garantia de seus direitos contra manobras fraudulentas ou outros atos prejudiciais aos
quais se prestariam, com relativa facilidade, às interligações grupais entre
administrações de empresas coligadas ou associadas. Esta é a origem da norma acima
descrita.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes, é o que
preceitua o artigo 265 do Código Civil. Mas, a existência do grupo, do qual, por força
de lei decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por indícios e circunstâncias.
Em análise, verifica-se que as Rés apresentaram defesa com identidade de
procuradores, sendo que as empresas Simetria e Image foram representadas em
audiência pelo mesmo preposto. Os contratos sociais e alterações revelam que o
quadro societário das Rés Foreman Confecções, Image Confecções e Luciana Kouri é
composto por membros do mesmo núcleo familiar (Kouri). Tem-se, ainda, que as
Reclamadas exploram o mesmo ramo de atividade econômica e estão instaladas na
mesma rua com números próximos.
Declaro, portanto, que as Rés pertencem ao mesmo grupo econômico, devendo
responder de forma solidária pelos créditos eventualmente deferidos à parte autora na
presente demanda.
Portanto, penso demonstrada a existência de uma pluralidade de empresas formalmente
distintas entre si, mas, que, em realidade, apenas evidencia a atuação conjunta dos
membros de uma mesma família, todos eles engajados em segregar uma atividade
produtiva na intenção de beneficiarem-se de regimes fiscais mais favorecidos. No caso,
o Sr. Farage Kouri, enquanto pai da titular da empresa Luciana Kouri Lopes Lavanderia,
se utilizou de vários expedientes no sentido de colocar como sócios-administradores de
outras empresas (Pantex, Simetria), segurados vinculados a empresas próprias (Z Tec,
ZKF e Tanytex).
Ora, de um lado, temos a ingerência pela outorga de poderes entre os membros das
empresas Foreman, Image, Simetria e Pantex, no sentido de se transferirem poderes de
administração aos Srs. Rubens Mileski e Alexandre Kouri, como sócios de fato. De
outro, temos as figuras dos sócios laranjas, enquanto empregados de outras pessoas
jurídicas figurando como administradores somente na forma, em benefício do grupo
familiar Kouri. Desta forma, penso caracterizada a condição de sócio de fato do Sr.
Farage Kouri, no que tange à administração das empresas Pantex Confecções Ltda,
Simetria Fashion Confecções Ltda e Luciana Kouri Lopes Lavanderia.

Isto posto, irretocável a decisão de primeiro grau, não merecendo, portanto,
qualquer reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-002.444 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720104/2018-31

Fl. 1791
DF CARF MF
Original